Tribunal: TJDFT
Processo: 0723447-04.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-12-13

Ementa:
AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIDO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE DESTAQUE DOS HONORÁRIOS CONTRATUAIS. PRECLUSÃO. TESE JÁ APRECIADA E REJEITADA. SUSPENSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA.
1. Incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, na forma prevista no art. 932, III, do Código de Processo Civil.
2. No caso, a parte interpôs agravo de instrumento visando à reforma da decisão para que o pedido de destaque dos honorários advocatícios seja deferido.
3. O não conhecimento do recurso se revela adequado por restar configurada a preclusão da matéria alegada, já que o pedido foi previamente analisado nesta instância recursal, em agravo de instrumento anteriormente interposto.
4. Diante da ausência de previsão legal, não é viável a utilização do agravo de instrumento como sucedâneo recursal, para suspender o cumprimento de sentença até o trânsito em julgado de agravo de instrumento anteriormente interposto.
5. Agravo Interno conhecido e não provido.